Tribunal: STF
Processo: RE 98579
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
- LETRA DE CÂMBIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
- A LEI N. 5.474, DE 1968, FACULTA ÀS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS A EMISSÃO DE FATURA E DUPLICATA, MAS NÃO AS OBRIGA, DE SORTE QUE NÃO HÁ POR QUE ANULAR-SE LETRA DE CÂMBIO SACADA COM BASE NAQUELE CONTRATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.